Tribunal: TJSP
Processo: 2128440-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença – Determinação de retirada do nome do exequente do rol de devedores inadimplentes – Aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem – Possibilidade – Valor fixado com moderação - Decisão mantida.

No caso ora sob

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença – Determinação de retirada do nome do exequente do rol de devedores inadimplentes – Aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem – Possibilidade – Valor fixado com moderação - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação do direito do autor (exequente), ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de manter-se a decisão agravada, que determinou ao executado, ora agravante, exclua o nome do exequente, ora agravado, do rol de inadimplentes, mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem ora determinada; tenha-se em conta que a multa diária fixada pelo douto juiz de primeiro grau só será executada caso não tenha sido cumprida a determinação fixada.

Agravo desprovido.